Tribunal: STF
Processo: RE 320535
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
                 Ausência de prequestionamento da matéria e
 impossibilidade de conhecimento
do extraordinário. Alegação improcedente, visto que a matéria foi
 decidida com fundamento
em violação a princípios constitucionais.
                Embargos de declaração rejeitados.